Tribunal: STJ
Processo: 0070896-88.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051489 - SP(2025/0347154-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR GONZAGA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
INADEQUAÇÃO POR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO SUPORTE CONSTITUCIONAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: acef36d4-0c31-4a0a-b91d-caefcfdba47f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051489 - SP(2025/0347154-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR GONZAGA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
INADEQUAÇÃO POR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO SUPORTE CONSTITUCIONAL.
FALTA DE INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I G B contra decisão de minha
lavra (fls.
), com a seguinte ementa:
431/432
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Em suas razões (fls.
), o agravante argumenta haver impugnado, de
438/443
forma específica, os fundamentos de incidência das Súmulas

e
283/STF, 7/STJ
182/STJ.
Afirma, ainda, que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem
mostrou-se genérica, não indicando, nas suas poucas linhas, as razões da incidência
da Súmula 7, impossibilitando uma impugnação dos fundamentos.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, para conhecer-
se do agravo em recurso especial e, por consequência, prover-se o recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54678247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Código de Controle do Documento: 43b38b48-2ddd-43d7-86e0-88c8111fed3a

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme afirmado na decisão agravada, quanto ao fundamento de
inadequação por matéria constitucional, a parte agravante limitou-se a afirmar que não
alegou contrariedade à Constituição, sem demonstrar a superação do suporte
constitucional do acórdão recorrido nem indicar a interposição de recurso
extraordinário.
Ao tratar desse primeiro óbice sumular, a defesa limitou-se a sustentar, de
forma genérica, que foram expostos os motivos de fato e de direito, o cabimento
(fl. 385), e que
recursal e as razões do pedido de reforma
o agravante recorreu, de
forma compartimentada, em relação a tópicos específicos do acórdão, e todos os
(fl. 386).
fundamentos relativos a estas questões foram impugnados no recurso especial
Relativamente ao segundo óbice, sustentou que não se admite a simples
apreciação de prova caso inexista indicação de norma ou princípio legal violado a ela
relacionados. Logo, a contrario sensu, em sendo indicados norma ou princípio leal
violados, é possível, e mesmo necessária, alguma análise probatória, até porque, em
grande parte das vezes, se trata de um caminho inevitável para que esta Colenda
Corte identifique e corrija eventuais violações a normas infraconstitucionais. Em outras
palavras, a análise probatória pode ser um caminho inafastável para que esta Colenda
(fl. 387).
Corte exerça o seu papel constitucional
Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fl.
423), para fins de impugnação ao óbice da
é imprescindível que se
Súmula 7/STJ,
demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a incursão no conjunto fático-probatório – o que não ocorreu, não sendo
aceitável que a parte a contorne mediante alegação abstrata de pretender revaloração,
deixando de partir dos fatos reconhecidos nas instâncias ordinárias para efetuar a sua
(AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
própria avaliação da instrução
AREsp n. 1.711.751/DF,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
21/6/2021)
Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não têm o condão de
alterar a decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54678247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Código de Controle do Documento: 43b38b48-2ddd-43d7-86e0-88c8111fed3a

Documento eletrônico VDA54678247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Código de Controle do Documento: 43b38b48-2ddd-43d7-86e0-88c8111fed3a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347154-9
AREsp 3.051.489 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00708968820188260050 708968820188260050 7089688201882600509572019
9572019
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR GONZAGA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR GONZAGA BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449821065182542@
2025/0347154-9 - AREsp 3051489 Petição : 2026/0008518-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:34
Código de Controle do Documento: 1AE1E884-AD56-489A-A605-17F7DD1FF2FE